Tribunal: TJDFT
Processo: 0029911-45.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0029911-45.2015.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALLICERCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, ATRIUM S/A - INCORPORADORA E CONSTRUTORA, CARLOS ANTONIO FRANCA APELADO: CARLOS ANTONIO FRANCA, ALLICERCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, ATRIUM S/A - INCORPORADORA E CONSTRUTORA D E S P A C H O À Secretaria para intimar pessoalmente o administrador judicial. Cumpra-se. Brasília, 19 de março de 2020 17:57:09. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador